Tribunal: TJDFT
Processo: 0754233-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754233-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA KELEN ABREU DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste acerca do noticiado pelo agravado na petição ID 54708665. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator